Tribunal: TJSP
Processo: 0041776-48.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Impetração contra ato do Corregedor Geral de Justiça que suspendeu a saída temporária dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto referente ao mês de março de 2020, em razão da pandemia de Covid-19 – Perda superveniente do objeto do writ com a produção dos efeitos da decisão impugnada – Indícios de que o impetrante já progrediu para o regime aberto em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – Impetração contra ato do Corregedor Geral de Justiça que suspendeu a saída temporária dos presos em cumprimento de pena em regime semiaberto referente ao mês de março de 2020, em razão da pandemia de Covid-19 – Perda superveniente do objeto do writ com a produção dos efeitos da decisão impugnada – Indícios de que o impetrante já progrediu para o regime aberto em abril de 2020 – Interesse de agir não configurado – Hipótese de denegação da segurança, nos termos dos arts. 485, VI, do CPC e 6o, § 5o, da Lei no 12.016/09 – SEGURANÇA DENEGADA.